Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712543-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADEMIR WILLIAM ALVES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo – Decreto-Lei n.o 911/1969), Feito no 0716700-22.2020.8.07.0007, proposta pelo Agravante em desfavor de ADEMIR WILLIAM ALVES ROCHA, indeferiu o pleito de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, formulado pelo ora Agravante com a finalidade de localização do Réu. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida por AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A em desfavor de REU: ADEMIR WILLIAM ALVES ROCHA. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo, (diligência(s) infrutífera(s) ID 79239885, ID 84740899). A parte autora requer a realização de consulta SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização do réu. No entanto, tenho que aludido requerimento de consulta de endereço do réu via sistemas não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar para apreensão do veículo. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do veículo, sendo certo que se a localização do veículo não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Ressalto que o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, não é inicialmente a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, o que autorizaria o deferimento da diligência nos sistemas, mas sim a apreensão do bem, sendo nesse caso ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo, e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do bem. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 85159052 para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Intime-se a parte autora para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Argumenta o Agravante, em síntese, que a medida deve ser deferida em homenagem ao princípio da cooperação, nos moldes do art. 6o do Código de Processo Civil. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “DEFERIR A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DE ENDEREÇOS ATRAVÉS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD e a expedição de ofício à Receita Federal, e que a expedição de novo mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, sendo a conversão em execução faculdade exclusiva do credor, ora Agravante, não podendo obstar o prosseguimento do feito” (Num. 25212634 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 25212636 e 25212637). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Veículo – Decreto-Lei n.o 911/1969), Feito no 0716700-22.2020.8.07.0007, indeferiu o pleito de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, formulado pelo ora Agravante com a finalidade de localização do Réu. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória acerca da realização de pesquisas nos sistemas informatizados para localização do réu, é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra na previsão do parágrafo único do art. 1.015 acima transcrito. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória acerca da realização de pesquisas nos sistemas informatizados para localização do réu. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador